Tribunal: TJES
Processo: 0013580-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013580-65.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THALIS NERIS CASTRO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Não se admite a alteração d
e
editais de concurso público no decorrer
d
os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

2.
A modificação
das regras
editalícias
após
o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica
e publicação do respectivo resultado,
sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos,

constitui medida violadora d
os postulados da
vinculação ao instrumento convocatório
e do ato jurídico perfeito
,
não se revestindo, portanto, de legalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013580-65.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THALIS NERIS CASTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” requerida por THALIS NERIS CASTRO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando a declaração de nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital n. 03/2018 CFO/PMES, no que concerne ao resultado do teste psicossomático (publicado em 03.04.2019), no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 03/2018 CFO/PMES, de 20.06.2018.

Pela sentença de fls. 371/374, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar, anular o 5ª Termo de Ratificação do Edital PMES/CFO nº. 03/2018, no que concerne ao resultado do exame psicossomático em relação ao Apelado.

Pelas razões recursais de fls. 377/389v, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a ausência de prejuízo ao Apelado, visto não ter sido reprovado no certame; (b) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (c) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (d) a ausência de direito subjetivo do Apelado ao resultado preliminar e sem homologação do concurso; (e) o prejuízo ao Apelante com a manutenção do Apelado no concurso e (f) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 333/342, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Apesar de manifestar pela desistência do recurso no id 4461935, não há apelação interposta por Instituto AOCP nos presentes autos.

Pela decisão 4468499, concedi a tutela de urgência recursal requerida pelo Apelado.

Pois bem.

O Apelado afirma, na presente ação judicial, que se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018 – CFO2018, de 20.06.2018, para admissão ao concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Apelado logrou obter aprovação pelos critérios inicialmente previstos no edital, figurando na 24ª (vigésima quarta) posição, portanto, dentro do número de 24 (vinte e quatro) vagas previstas no edital.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na referida etapa (exame psicossomático), o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III, que passou a constar que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”, embora continuasse aprovado, estivesse classificado fora do número de vagas previstas no edital do certame.

A sentença vergastada, objeto do presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a violação a direito, pois que seria ilegal a alteração posterior das regras do edital em prejuízo do candidato, assegurando seu prosseguimento no certame.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, ainda que motivada na autotutela administrativa, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.

Nesta direção ilustram, versando sobre este mesmo concurso público, o julgamento do recurso de apelação nº 0014474-41.2019.8.08.0024 e do recurso de apelação nº. 0013580-65.2019.8.08.0024, de que foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I – Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

II – Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do e. STF e deste e. TJES.

III – Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida e negativamente, a sua ordem classificatória.

IV – Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido, ressalvando as alterações que visem adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 3. No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

Registre-se, ademais, que o entendimento perfilhado encontra assento na orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido da “
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
”. (ARE 944981 AgR, Relator(a): MINISTRO EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018)

Ademais, convém rechaçar a alegação recursal de violação ao princípio da separação de poderes, haja vista que, nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição
”
(recurso de apelação cível nº 024190159269, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual merece ser mantida.

Por fim, impõe consignar, diante do pedido de tutela de urgência formulado no id 4462490, que é corolário lógico da autorização judicial para prosseguimento no certame a nomeação e posse do Apelado no cargo na hipótese de aprovação em todas as etapas subsequentes ao exame psicossomático, conforme já consignado na decisão proferida no id 4468499, que ora se confirma, restando, por conseguinte, prejudicada análise dos embargos de declaração id 4507237, ante a correção, em definitivo, do erro material no presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 01/08/2023

Sessão 01/08/2023

Des. Substituto José Augusto Farias de Souza: Voto para acompanhar.